Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-19.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000248-19.2020.8.11.9005
Parte impetrante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Litisconsorte passivo necessário: RAFAELA ROSA CRISPIM
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do proc. n.o 1017917-34.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre deferimento de tutela antecipada de restabelecimento de contrato de Plano de Saúde mantido entre as partes litigantes, tendo por justificativa judicial, entre outros fundamentos da Decisão Judicial fustigada, o fato de que houve sinais de falha na notificação prévia da litisconsorte passivo necessária, requisito legal autorizativo da suspensão/cancelamento do contrato securitário.
Entendo, pois, que, embora a parte impetrante tenha feito a juntada de documentação, buscando comprovar a regularidade da notificação premonitória, há de se aguardar maior dilação probatória nos autos principais, notadamente, com a manifestação da parte contrária acerca dos documentos apresentados, a fim de se garantir o contraditório, pena de tumulto processual. Portanto, neste momento processual, é fraca a prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante.
Além disso, é de se anotar que, com a quitação das parcelas em atraso, afasta-se qualquer risco de possíveis prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à autora desta demanda constitucional, restando evidente a ausência do chamado periculum in mora.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator